Tribunal: TJBA
Processo: 8015639-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015639-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

I R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença, na forma do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil. PRECEDENTE DO STJ.

II – Consequentemente, no caso em exame, para apurar o valor devido pela agravante, o valor da causa deve ser atualizado desde a data do ajuizamento da ação até a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, a partir do qual, sobre ele, incidirão juros e correção de forma cumulada, razão de reforma da decisão agravada.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015639-33.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
a DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA e como
Agravado
ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA